Tribunal: TJBA
Processo: 8033711-73.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8033711-73.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: INICIVALDA CARNEIRO OLIVEIRA CRUZ Advogado(s): UILDEMAN FRANCO DE OLIVEIRA PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR E FAZER. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PROPORCIONALIDADE DA PARCELA DE AGOSTO/2019 E DO RESPECTIVO DÉCIMO TERCEIRO. IMPOSIÇÃO LEGAL. JUROS DE MORA. REMUNERAÇÃO OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. 1. Extraindo-se, do contracheque adunado aos autos, que o exequente alcançara os requisitos necessários à implementação da aposentadoria com a garantia da paridade integral, faz jus à execução do direito conferido na demanda coletiva, especialmente porque o executado, detentor de documentos funcionais e oficiais do exequente, na condição de seu empregador, insurge-se genericamente e contrariamente às provas dos autos, sem apresentar qualquer prova capaz de sustentar as suas alegações. Preliminar de ilegitimidade ativa refutada. 2. O piso salarial terá implementação imediata, como um direito mínimo do servidor, de modo que eventuais leis supervenientes que provoquem o aumento do vencimento/subsídio, já deverão repercutir sobre o valor atualizado de acordo com o piso salarial devido. 3. Se durante a intervenção no mandado de segurança coletivo do qual se originou o presente título, o executado não vindicou que a parcela VPNI ou aquela sob a rubrica "Enquad. Dec. Judicial" fossem consideradas quando da implantação do piso nacional, não pode fazê-lo nesta fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada. 4. Sob pena de se transformar o mandado de segurança em ação de cobrança, devem ser observadas apenas as prestações que se vencerem a contar da data do ajuizamento da inicial. Por isso, tendo em vista a data da impetração do mandado de segurança coletivo (17/08/2019), deve ser computada de forma proporcional, nos cálculos da execução, a parcela de agosto/2019, considerando-se o valor do piso referente a 13 dias, bem como o décimo terceiro salário, equivalente a 4/12 avos. 5. Nos termos das teses firmadas em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, no RE 870.947 (tema 810), nas execuções contra a Fazenda Pública originárias de relação jurídica não-tributária, incidem juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. A correção monetária, a seu turno, incidirá de acordo com o IPCA-E, a partir da entrada em vigor da Lei nº. 11.960/09. E, a partir de 09/12/2021, data da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113, incidirá unicamente o índice da taxa SELIC, para efeito de correção dos valores em atraso. Impugnação parcialmente acolhida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Impugnação ao cumprimento de sentença n. 8033711-73.2022.8.05.0000, em que figura como impugnante/executado o Estado da Bahia e impugnada/exequente INICIVALDA CARNEIRO OLIVEIRA CRUZ. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, em JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação à execução, pelas razões adiante expendidas: